Tribunal: TJMT
Processo: 1012029-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012029-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARY LUCIA DO CARMO XAVIER COHEN - CPF: 070.545.212-34 (ADVOGADO), PAULO BELI MOURA STAKOVIAK JUNIOR - CPF: 001.943.231-37 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), ELIAS SILVESTRE DA SILVA - CPF: 817.208.828-00 (AGRAVADO), EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO - CPF: 617.600.212-53 (ADVOGADO), NORTHON SERGIO LACERDA SILVA - CPF: 033.228.714-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE ISNTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – FUNCIONÁRIO PÚBLICO DO BANCO AMAZÔNIA – REGRA DE TRANSIÇÃO – DIREITO DOS SUBSTITUÍDOS RESGUARDADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aos empregados públicos que possuem idade igual ou superior a 70 anos de idade e detentores de benefícios de aposentadoria já concedida pelo INSS, em data anterior a vigência do EC n. 103/2019, tem seus direitos salvaguardados pelo disposto no artigo 6o, da Emenda Constitucional n. 103 que dispõe: “O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1002685-39.2023.8.11.0045, da 1a Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde, que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado por ELIAS SILVESTRE DA SILVA, para determinar que o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à reintegração do autor aos quadros funcionais, nos termos anteriormente exercidos.

O agravante explica que segundo consta da ação originária, desde a data de 27/07/2011 o agravado foi aposentado por tempo de contribuição junto ao INSS, sendo que na data de 03/03/2015, foi aprovado em concurso público e admitido nos quadros funcionais do Banco agravante, para o exercício do cargo de técnico bancário. Afirma que segundo o agravado registrou na inicial, na data de 24/01/2023, o Banco teria feito o seu desligamento dos quadros de funcionários, ao argumento de implementação da idade de 70 anos, narrando que apesar do procedimento demissional, apresentou recurso administrativo, o que não foi acolhido.

Todavia, segundo defende o Banco agravante, desde 20/05/2021, foi publicada Circular GEPES n. 2021/2023, informando a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 13 de novembro de 2.019, que impõe o dever do Banco da Amazônia, efetivar o desligamento dos empregados que se encontrarem nas seguintes situações: “a. tenham se aposentado utilizando o tempo de contribuição do atual emprego pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), a partir de 14.11.2019 b. tenham atingido a idade de 70 anos ou mais e, cumulativamente, tempo de contribuição mínimo de 180 (cento e oitenta) meses.”.

Assevera que após a reforma trabalhista, iniciou mesa de negociação específica para modular a aplicabilidade da Emenda, sendo firmado dois acordos coletivos em 12 de agosto de 2.021:

“1. acordo firmado pelo Banco da Amazônia com a CONTRAF (Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro), FETEC-CUT/CN (Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Centro Norte), SEEB/PA (Sindicato Dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Ramo Financeiro do Estado do Pará, SEEB/ROO (Sindicato dos Bancários de Rondonópolis e Região Sul de Mato Grosso), SINTRAF-RR (Sindicato dos Trabalhadores no Ramo Financeiro do Estado de Roraima).

2. acordo firmado pelo Banco da Amazônia com a CONTEC (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito), SINTEC-TO (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Estado do Tocantins).”.

Explica que de acordo com o acordo coletivo, especificamente no público alvo, se vê que o caso está abrangido no tópico I, ou seja, empregados que se aposentaram depois da promulgação da EC 103/2019 e que continuam trabalhando no agravante.

Afirma que: “é de se observar que o agravado, em flagrante má fé processual, omitiu que a CONTEC, CONTRAF e diversos de seus sindicatos associados, que possuem representação ampla da categoria, firmaram acordo coletivo disciplinando a matéria, o que de plano leva a improcedência e/ou falta de interesse processual.”.

No tópico seguinte argumenta que pela reforma trabalhista e pela Lei 13.467/2017, os sindicatos foram legitimados a fazer as negociações coletivas, pois são eles que devem buscar harmonia às demandas coletivas de uma maneira mais efetiva e com ênfase na proteção de seus filiados.

Seguindo, na tese: “DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJAM O PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO - DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE EMPREGADO PÚBLICO – ART. 201, §16 DA COSNTITUIÇÃO FEDERAL INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019”, defende que “sendo o Banco da Amazônia uma sociedade de economia mista, integrante da Administração Pública Federal é imprescindível a estrita obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, constantes do art. 37 da CF, e todos os preceitos constitucionais e administrativos que visam proteger o interesse público. Assim, é DEVER do Banco Agravante seguir e cumprir as disposições constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103/2019, no caso em específico, o novo § 16 do art. 201 da CF, o qual possui preceitos claros de aplicação imediata. O § 16 do art. 201 da Constituição Federal é de eficácia e aplicação imediata, afinal tal dispositivo já traz em si mesmo requisitos objetivos, os quais, uma vez alcançados, levarão a aposentadoria compulsória e, por via de consequência, na extinção do vínculo empregatício mantido com a Administração Pública indireta. ”.

Quanto a decisão agravada, assevera que ao contrário do que entendeu o juízo de piso em decisão liminar, a aposentadoria compulsória aos empregados públicos não está prevista no artigo 40 da CF, mas, no artigo 201, §16.

Pontua que: “a Reforma Previdenciária, trouxe alterações importantes para aposentadoria de empregados sujeitos ao regime celetista, passando a ser exigido tempo mínimo de contribuição e idade mínima, como requisitos para concessão de aposentadoria voluntária e, ainda, estabelecendo a aposentadoria compulsória no § 16 do art. 201 da Constituição Federal aos empregados públicos.” E que: “não se pode aplicar aos empregados da agravante, que e uma sociedade de economia mista, a exceção prevista no art. 2o da Lei Complementar no 152/2015, sendo, portanto, aplicada a regra geral de 70 anos de idade para aposentadoria compulsória.”.

Destaca a frente a necessidade de distinção entre a aposentadoria voluntária e a aposentadoria compulsória, para empregados públicos. Na aposentadoria compulsória, tem sua regulamentação no art. 201, § 16 da CF, tendo como principal característica ser imposta ao empregado, independentemente de sua vontade ou da vontade de seu empregador. Na aposentadoria compulsória, que também leva ao rompimento do vínculo de emprego, o que importa é a observância dos requisitos constitucionais, quais sejam, idade mínima de 70 anos e tempo de contribuição. No caso dos autos o objeto trata tão somente da aposentadoria compulsória, cuja previsão constitucional está inserta no art. 201, § 16.”.

Ademais, defende que segundo o STF, não há direito adquirido a regime jurídico e que “Nenhum empregado público possui direito adquirido de permanecer ativo ad eternum, uma vez que, o direito adquirido pressupõe o preenchimento de requisitos estabelecidos em lei (princípio da legalidade), requisitos esses suficientemente hábeis a permitir o gozo de determinada prerrogativa, o que não se verifica no caso dos autos, já que inexiste previsão legal, capaz de fundamentar o direito pleiteado pelo Requerente de impedir a requerida de rescindir os contratos de trabalho em virtude da aposentadoria compulsória.”.

Ao final, liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo; no mérito, o provimento do agravo de instrumento, visando anular a decisão.

O pedido liminar foi indeferido.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar a PGJ declarou a ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1002685-39.2023.8.11.0045, da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado por ELIAS SILVESTRE DA SILVA, para determinar que o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à reintegração do autor aos quadros funcionais, nos termos anteriormente exercidos.

Ratifico o recebimento do recurso, constante da decisão liminar, nos seguintes termos:

“Primeiramente, recebo o recurso de agravo de instrumento, pois, o eg. STF, em julgado divulgado em 25.06.2021 ( RE 655.283/DF ), fixou a tese de repercussão geral - Tema 606, na qual decidiu, por maioria, que as questões relacionadas à demissão de empregado público, em razão de aposentadoria, são da competência da justiça comum e não da Justiça do Trabalho.

Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6o.”

A propósito ainda:

“DEMISSÃO DE EMPREGADO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. EM 16/06/2021 o STF, no julgamento do RE 655.283, por maioria, fixou a tese de repercussão geral (tema 606) no sentido que a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativo, sendo a competência da Justiça Comum para julgar a questão. Sendo assim, diante do caráter erga omnes e vinculante da referida decisão, declaro de ofício a incompetência da Justiça do Trabalho para analisar sobre o pedido de reintegração do empregado público postulado nos autos.” (TRT-18 - ROT: 00111365820205180004 GO 0011136-58.2020.5.18.0004, Relator: ROSA NAIR DA SILVA NOGUEIRA REIS, Data de Julgamento: 05/08/2021, 3a TURMA)”.

Também não é o caso de julgamento pela Justiça Federal, nos termos da súmula 42 do STJ (Precedente:(STJ - CC: 192671, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: 19/05/2023)

No mais, não havendo alteração fática-jurídica desde a decisão liminar, ratifico-a nos seguintes termos:

“Compartilho do entendimento de que, muito embora a CF atualmente reconheça a aposentadoria compulsória para o servidor celetista, encontra-se resguardado o direito daqueles que alcançaram o tempo e foram beneficiados com a aposentadoria antes do advento da EC n. 103/2019, como é o caso dos funcionários do Banco agravante, aos quais não se aplica a regra constitucional do rompimento automático do vínculo.

Isso porque, a orientação majoritária do STF, notadamente quando do julgamento da ADI no. 2.602, de relatoria do então Ministro Eros Grau do STF, em 24.11.2005, dá conta de que a regra da aposentadoria compulsória somente se aplica a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito.

Já a alteração promovida pela EC n.o 103, de 12 de novembro de 2019, que incluiu o § 16 ao art. 201 da CF, em sua interpretação literal passou a regulamentar a aposentadoria compulsória dos empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias, desde que observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1o do art. 40 §3 , na forma estabelecida em lei. Não bastasse isso, a referida Emenda fez incluir ao art. 37 da Constituição Federal o § 14 4 que trata do rompimento do vínculo mediante a concessão da aposentadoria.

Sucede que a aludida Emenda Constitucional trouxe em sua redação regra de transição, ao disciplinar os efeitos intertemporais de aplicação da regra, consoante se extrai do art. 6o, vejamos:

“O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”.

Assim, o disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal
não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, como é o caso.

Sob essa ótica, percebe-se que os substituídos são em regra empregados públicos que possuem idade igual ou superior a 70 (setenta) anos de idade e detentores de benefícios de aposentadoria já requerida e concedida pelo INSS, em data anterior a vigência da EC n. 103/2019, razão pela qual seus direitos encontram-se salvaguardados pelo disposto no art. 6o da citada Emenda.

Desta feita, entendo que aos empregados substituídos, por já serem detentores de benefícios de aposentadoria requeridos e concedidos pelo INSS em data anterior a vigência das normas introduzidas pela Emenda Constitucional n. 103/2019, não é possível a aplicação da nova regra constitucional acerca do rompimento automático do vínculo, nos termos do art. 37, § 14, da CF c/c o art. 6o da EC n. 103/2019.

Para ilustrar:

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ROMPIMENTO AUTOMÁTICO DO VÍNCULO. CABÍVEL APÓS ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No. 103/2019. REGRA DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. DIREITO DOS SUBSTITUÍDOS RESGUARDADO. REGRA NÃO APLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A alteração promovida pela EC n.o 103, de 12.11.2019, que incluiu o § 16 ao art. 201 da Constituição Federal, em sua interpretação literal passou a regulamentar a aposentadoria compulsória dos empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias, desde que, é claro, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso IIdo § 1o do art. 40, na forma estabelecida em lei. 2. Sucede que o art. 6o da Emenda Constitucional no. 103 estabeleceu regra de transição, ao disciplinar os efeitos intertemporais de aplicação, resguardando o direito daqueles aposentados antes da vigência da referida Emenda. 3. Com efeito, ainda que seja admitida a aposentadoria compulsória para o servidor celetista nos termos da EC n. 103/2009, a concessão da aposentadoria anterior a sua vigência, salvaguarda o direito dos substituídos na hipótese dos autos a não aplicação da nova regra constitucional quanto ao rompimento automático do vínculo. 4. Desprovimento do agravo.” (TJ-AC - AI: 10019566420228010000 Rio Branco, Relator: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 18/05/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2023)

Destaco inda que existe Ação Civil Pública n. 0000644-11.2022.5.14.0404 ajuizada por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO ACRE em face do BANCO DA AMAZÔNIA S.A., no qual determinou: “Determino: (a) a imediata reintegração dos trabalhadores eventualmente aposentados compulsoriamente com fundamento no artigo 40, § 1o, II da CF/88; (b) que a partir da ciência desta decisão, o réu se abstenham de promover a aposentadoria compulsória de seus empregados nos termos do referido artigo; (c) a aplicação de multa diária no valor de R$5.000,00, limitada a 30 dias, em caso de descumprimento desta tutela provisória.”.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023